Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-52.2016.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. Alegação de obscuridade e contradição. Vícios inexistentes. Asserções da parte que foram, todas, devidamente consideradas pelo acórdão embargado, afinal reputado que nenhuma infirma a conclusão aa mora da embargante. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. Alegação de obscuridade e contradição. Vícios inexistentes. Asserções da parte que foram, todas, devidamente consideradas pelo acórdão embargado, afinal reputado que nenhuma infirma a conclusão aa mora da embargante. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002447-52.2016.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante VERCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são
embargados MARCELO FELIPE VENDRAMINI e KARINA ROBERTA OSORIO
VENDRAMINI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1002447-52.2016.8.26.0108/50000
Comarca: Cajamar
Embargante: VERCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
Embargados: MARCELO FELIPE VENDRAMINI e outro
Juiz Dr. Ricardo Venturini Brosco
Voto n. 22.381

Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento ao apelo da embargante. Alegação de
obscuridade
e
contradição.
Vícios
inexistentes.
Asserções da parte que foram, todas, devidamente
consideradas pelo acórdão embargado, afinal reputado
que nenhuma infirma a conclusão aa mora da
embargante. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal.
Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 259/268, que negou
provimento ao apelo manifestado. Sustenta a embargante que obscuro e
contraditório o acórdão ao atribuir a discrepância entre os valores das
transferências à ré e o valor indicado no extrato das parcelas à
incidência de índice indevido de correção monetária, pois o saldo
permaneceu congelado desde 27 de junho de 2015, conforme o
comunicado de fls. 80. Aduz que os autores realizaram o depósito
apenas em julho de 2016, mesmo estando a unidade pronta para
recebimento desde 20 de fevereiro de 2016. Insiste em que só tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de entregar as chaves após a quitação do preço, nos termos do
art. 476 do CC, não havendo sentido em falar em inadimplemento
contratual posterior ao depósito de quitação realizado a menor, visto
que sua mora deve ser compensada com a dos autores. Defende que se
deve fixar, portanto, o período de mora de 27 de junho de 2015 a
27/06/2016, data do depósito. Pleiteia o prequestionamento do art. 476
do CC.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao esclarecer que atribuiu a discrepância entre o depósito efetuado
pelos embargados e os extratos das parcelas juntados aos autos à
incidência de índice indevido de correção monetária porque os
embargados formularam essa alegação e a embargante não a refutou:
“Não se olvida, igualmente, haver
discrepância entre o valor transferido à ré pelos autores, de R$
262.583,00, e aquele indicado no extrato das parcelas, de R$
266.093,00 (fls. 71). Todavia, tal diferença é atribuível, ao que parece,
ao fato de a ré ter continuado a aplicar indevidamente o IGP-M sobre o
valor da parcela, como narraram os autores e não se refutou em defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 165). Ademais, a versão dos autores é plausível, porque há nos
autos aditamento celebrado entre a ré e o adquirente anterior, que
cedeu sua posição aos autores, segundo o qual o saldo devedor a ser
pago em junho de 2015 seria de R$ 260.036,68 (fls. 81/82), além de
haver notificação da própria ré aos adquirentes, datada de dezembro
de 2015, noticiando o congelamento do saldo devedor desde junho de
2015 (fls. 80). Vale notar que a ré não demonstrou ter convocado os
autores para o pagamento do saldo logo antes da propositura desta
ação. Não se entende, portanto, demonstrado o dito saldo devedor.”
Ademais, como reconhecido no trecho
acima, o congelamento do saldo devedor apenas favoreceria a posição
dos embargados, pois o saldo devedor consolidado em junho de 2016,
um mês antes do dito congelamento, era de R$ 260.036,68, conforme
aditamento firmado entre a embargante e o adquirente anterior, e não de
R$ 266.093,00, sendo o depósito dos autores, portanto, mais do que
suficiente.
E ainda que tal depósito houvesse
realmente se dado a menor, o acórdão foi expresso ao reconhecer o
dever de entrega imediata do bem pela embargante, dado o valor
mínimo da diferença, assim configurado o adimplemento substancial:
“Mas, ainda assim não fosse, mesmo
admitido, por hipótese, a subsistência de saldo devedor em favor da ré,
tal saldo teria montante muito reduzido, dada a discrepância mínima
entre os valores indicados. Seria o caso, então, de reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adimplemento substancial dos autores, não para obstar o direito da ré
à cobrança de eventual saldo, mas ao menos para impedi-la de se valer
da exceção do contrato não cumprido, conduta que os privaria
totalmente da contraprestação, por isso desproporcional, diante do
reduzido valor de eventual saldo residual teoricamente em favor da
ré.”
Isto sem considerar, ainda, as diversas
falhas construtivas apontadas nos laudos juntados aos autos, que já
bastariam para perfazer a mora da embargante, conforme também
mencionou o acórdão embargado expressamente:
“Na espécie, porém, verifica-se que a
entrega final do imóvel aos autores somente se deu em 04 de maio de
2017 (fls. 138, 147 e 156), após a liminar de fls. 101/102, datada de
agosto de 2016, e mesmo assim, ao que parece, com diversas
irregularidades (v. laudo de vistoria a fls. 109/111).”
Nada há, portanto, a alterar no deslinde
do feito, não se cogitando da compensação de moras sugerida pela
embargante, excluída expressamente no acórdão embargado:
“E, a propósito, vale não olvidar que não
coexistem moras simultâneas (Agostinho Alvim, Da inexecução das
obrigações e suas consequências, Saraiva, 2a ed., p. 102, n. 70).
Portanto, tendo a mora da ré precedido a mora alegada dos autores,
estes já não incorreriam, por sua vez, em mora que pudesse justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prolongamento do descumprimento da obrigação de entrega do imóvel
até maio de 2017.”
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção
a dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator